Tribunal: STF
Processo: ARE 1414922
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    “2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 630.137/RS (TEMA 317), em sede de repercussão geral, assentou que “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”, em acórdão assim ementado: 



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. 



    (RE 630137, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021) 



    Sobre a impossibilidade de “utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese”, oportuno transcrever o seguinte excerto do voto do Ministro Luis Roberto Barroso: 



    “Além disso, ressalto que não cabe ao Judiciário a utilização, por analogia, de lei elaborada para finalidade diversa daquela constante no § 21 do art. 40, a fim de lhe conferir a plenitude de efeitos. A aplicação de leis que dispõem sobre a concessão de aposentadoria especial ou sobre as doenças incapacitantes que geram a isenção de imposto de renda, para os proventos de aposentadoria e pensão, configura intervenção indevida em política pública previdenciária a título de isonomia, o que é vedado em jurisprudência reiterada desta Corte, com base no art. 150, § 6º, da Constituição”. 



    O Supremo Tribunal Federal ainda modulou os efeitos da aludida decisão “a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias”. 



    No caso, o Órgão Julgador decidiu que, “por força da aplicação do paradigma apontado no Recurso Extraordinário citado, tal norma restou reconhecida como de eficácia limitada, sendo condicionada à edição de Lei Complementar Federal ou lei regulamentar específica dos entes federados”, o que está de acordo com o aludido paradigma. 



    Por fim, apreciar a alegação de que “na Lei Complementar ESTADUAL RS Nº 14.967/16, com o capitulado no parágrafo único do art. 7º esta previstas as doenças consideradas incapacitantes, no § 1º do artigo 158, rol no qual se inclui a doença que acomete a parte autora (cardiopatia grave), em consonância e cotejo com a regra do art. § 21 art. 40/CF, com redação dada pela EC 47/05 e art. 7º da Lei Complementar nº 14.967/2016” e alterar a conclusão do Órgão Julgador no sentido de que “não há Lei específica no ERGS a regular a matéria” encontra óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Conforme visto, a decisão está de acordo com o aludido paradigma e o recurso esbarra no óbice supracitado. 



    Ante o exposto, (I) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 630.137/RS (TEMA 317), e (II) NÃO ADMITO o recurso quanto às demais questões..”



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 317/RG, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, b, do CPC e, no mais, o inadmitiu com fundamento na necessidade de análise e interpretação de direito local. Foi aplicada a Súmula nº 280 desta Corte.



    Nas razões do agravo, a parte recorrente limita-se a alegar afronta a dispositivos constitucionais, bem como na correta aplicação do Tema 317 da repercussão geral à sua pretensão.



    Em primeiro lugar, destaco não caber agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042, CPC/15), contra decisão que, na origem, nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente firmado na sistemática da repercussão geral.



     



    No que remanesce, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência da Súmula nº 280 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente